Tribunal: TJBA
Processo: 8011079-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011079-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COLMACARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

APELADO: PAULO JOSE PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

APELA
Ç
ÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE URBANO. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE 75% DOS VALORES PAGOS DETERMINADOS EM SENTENÇA EM FAVOR DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA RÉ PARA QUE A RESTITUIÇÃO SE DÊ SOBRE 10% DO VALOR
ATUALIZADO
DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 13.786/2018 QUE AFRONTA O C
ÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO ART. 52, IV, D
A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
.
DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR, QUE GOZA DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% DOS VALORES PAGOS QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL.

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM CASO DE DESISTÊNCIA
POR INICIATIVA DO
COMPRADOR. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
C
ONHECIDO

E
PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.